Tribunal: TJES
Processo: 5019547-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019547-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação de paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química e transtorno mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento ultrapetita ao determinar internação diversa da requerida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação involuntária, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado e a insuficiência de medidas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão não é ultrapetita, pois o pedido inicial contemplava acolhimento em unidade adequada, permitindo ao juízo adotar a medida mais eficaz diante da urgência do caso.

A Lei nº 11.343/2006, com as alterações da Lei nº 13.840/2019, admite a internação involuntária como medida excepcional, desde que fundamentada em laudo médico e na insuficiência de alternativas extra-hospitalares.

O laudo médico superveniente é circunstanciado, atual e subscrito por profissional habilitado, indicando esquizofrenia paranoide associada à dependência química, com risco iminente ao paciente e a terceiros.

Restou comprovada a insuficiência das medidas ambulatoriais, diante da ausência de adesão ao tratamento, agravamento do quadro clínico e vulnerabilidade social do paciente.

A excepcionalidade da internação não impede sua adoção quando demonstrada sua necessidade como única medida eficaz para resguardar a saúde do paciente e a segurança coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de internação em unidade adequada não configura julgamento ultrapetita quando compatível com o pedido e necessária à efetividade da tutela.

A internação involuntária exige laudo médico circunstanciado e demonstração da insuficiência de medidas extra-hospitalares.

A comprovação de risco iminente e da ineficácia do tratamento ambulatorial legitima a internação como medida excepcional de proteção à saúde e à segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 2º, 3º, 5º e 6º; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão de Id, 80075259, proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Castelo/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o ente estatal e o
Município de Castelo
procedam, no prazo de 10 (dez) dias, com a internação de
Walace de Carvalho Pereira
, em clínica de tratamento e recuperação de dependentes químicos para tratamento especializado.

Em suas razões recursais (id
17007093
), o Estado sustenta, em síntese, que: i) a decisão é nula por ser ultrapetita, visto que a ação originária requereu tão somente o acolhimento de Walace de Carvalho Pereira em uma residência inclusiva, entretanto foi determinada internação compulsória; ii) a legalidade da internação compulsória depende de laudo médico detalhado que descreva os riscos e a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, todavia o laudo juntado aos autos está desatualizado, recomenda somente o acompanhamento em residência inclusiva e foi assinado por médico sem especialidade registrada; iii) a internação psiquiátrica deve ser a última alternativa, utilizada apenas quando os recursos ambulatoriais se mostrarem insuficientes, conforme diretrizes do CNJ e a Lei nº 13.840/2019;
iv)
se faz necessária a interrupção imediata dos efeitos da decisão recorrida para evitar a restrição da liberdade do indivíduo sem o devido respaldo legal;
v)
se faz necessária a anulação da decisão por erro de procedimento (
ultrapetita
);
vi)
em caso de não anulação da decisão, esta deve ser reformada para afastar a internação compulsória.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, procedeu-se a regular intimação do Ministério Público para a apresentação das devidas contrarrazões recursais.

Em contrarrazões, o apelado suscitou, em síntese, que:
i)
o requerimento em exordial já previa a internação em residência inclusiva ou “outra unidade de acolhimento adequada”, razão pela qual inexiste julgamento ultrapetita, visto que a decisão judicial apenas concretizou o provimento necessário diante da urgência do caso;
ii)
é imperativo considerar o histórico clínico do paciente, notadamente por ser este portador de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso crônico de álcool;
iii)
relatos de familiares indicam que Walace é agressivo, não adere ao tratamento medicamentoso e gera riscos à integridade física de seus parentes, que não possuem condições de cuidar dele;
iv)
os laudos médicos são circunstanciados conforme exige a Lei nº 10.216/2001, pois descrevem pormenorizadamente o estado clínico, a falha dos tratamentos extra-hospitalares e a necessidade da medida extrema;
v)
a internação, embora seja medida excepcional, é a única via segura para garantir a saúde do paciente e a segurança de terceiros em situações de risco concreto e falha da rede ambulatorial;
vi)
se faz necessário o integral desprovimento do recurso interposto pelo apelante, a fim de que seja mantida incólume a decisão de primeiro grau, assegurando-se a plena eficácia do tratamento de saúde destinado ao paciente.

Sobreveio aos autos manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, noticiando a ocorrência de fato superveniente relevante - a juntada de encaminhamento médico atualizado, datado de 27/01/2026, subscrito pela Dra. Débora Torres indicando expressamente a necessidade de internação involuntária em instituição especializada-, e não obstante o reconhecimento da gravidade do quadro clínico apresentado, a ilustre representante do Parquet, com a acuidade que lhe é peculiar, pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que fossem prestados esclarecimentos adicionais acerca de aspectos específicos, a saber: (i) a finalidade terapêutica da internação e o tempo estimado para estabilização do quadro clínico; (ii) os parâmetros e critérios objetivos para reavaliação da medida e eventual concessão de alta médica; (iii) a adequação da modalidade de internação às necessidades particulares do paciente; e (iv) a estruturação de acompanhamento pós-alta junto à rede assistencial, notadamente CAPS e rede socioassistencial, com vistas à mitigação de riscos de recaída e de retorno à situação de vulnerabilidade.

Como consignado no relatório lançado, com o devido respeito à ponderação do
Parquet
de 2º Grau, entendo que a conversão do feito em diligência, nas circunstâncias vertentes, revela-se medida desnecessária e potencialmente protelatória da prestação jurisdicional adequada e tempestiva, já estando o feito maduro para julgamento. Explico:

Cumpre assentar, de plano, que o presente recurso de agravo de instrumento possui objeto cognitivo delimitado, circunscrevendo-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que fundamentou o deferimento da internação compulsória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à luz da legislação específica de regência (Lei nº 10.216/2001). Não se trata, portanto, de exame exauriente acerca do regime terapêutico a ser adotado, tampouco de definição acerca da duração da internação, critérios de alta ou estratégias de reinserção social —
matérias estas que se inserem no âmbito da execução da medida e devem ser acompanhadas pelo juízo de origem, em constante interlocução com a equipe médica responsável
.

Nesse contexto, os elementos probatórios já constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Ademais, como disposto na manifestação da Procuradoria, o laudo médico superveniente, datado de 27 de janeiro de 2026, apresenta-se devidamente circunstanciado ao diagnosticar quadro compatível com esquizofrenia paranoide associada à dependência química, atestando expressamente o risco iminente à integridade física do beneficiário e de terceiros.

Portanto, a indicação de internação em instituição especializada com suporte multidisciplinar encontra amparo técnico e atualizado, e assim, estando delineados os pressupostos legais e técnicos que autorizam a medida, afigura-se prescindível a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a clareza dos requisitos já presentes nos autos permite a imediata prestação jurisdicional, como passo a expor adiante.

Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a
primeira alternativa
a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese, constata-se a presença de laudo médico circunstanciado e atualizado (Id de origem 89907784) descrevendo quadro clínico compatível com esquizofrenia paranoide associada à dependência de álcool e outras drogas, concluindo pela indicação expressa de internação involuntária do paciente Walace de Carvalho Pereira,
in verbis
:

“
Walace de Carvalho Pereira, RG 2266917, apresenta quadro de esquizofrenia
paranoide, além de dependência de álcool e outras drogas, abstinente há cerca de 60 dias, com prejuízo severo das funções cognitivas e sociais, bem como risco iminente à sua integridade física e à de terceiros. Foram realizadas tentativas de tratamento ambulatorial porém sem adesão por parte do paciente. O paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade social, com prejuízo na capacidade de discernimento sobre sua condição. Após avaliação clínica,
indico a internação involuntária como medida necessária para garantir a segurança do paciente e de terceiros. Solicito internação em instituição especializada em psiquiatria
, com suporte médico e acompanhamento multidisciplinar. Data e hora: 27/01/2026 -22:36:32(GMT-3) Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. CID-11:6A20.0, 6A00.1 Atenciosamente, Dra. Débora Torres”

Outrossim, houve prova do requisito de insuficiência de recursos extra-hospitalares, uma vez que constam no Id de origem 80051779 comprovações de que as tentativas de intervenção externa não obtiveram êxito, tendo o paciente realizado acompanhamento psicológico, psiquiátrico e uso de fármacos sem o resultado esperado (fl. 9 de ID de origem 80051779), somando-se a isso a não adesão ao tratamento ambulatorial (fl. 13 de ID de origem 80051779), a conclusão do tempo de internação previsto em seu Programa Terapêutico Individualizado sem a possibilidade de maior estabilização (fl. 13 de ID de origem 80051779), a inobservância ao tratamento prescrito com o consequente agravamento de seu estado de saúde (fl. 16 de ID de origem 80051779) e a ausência de adesão adequada à terapêutica medicamentosa estabelecida (fl. 17 de ID de origem 80051779).

Dessa forma, entendo pertinente a manutenção da decisão que deferiu a medida de urgência, porquanto demonstrado que, na ausência de intervenção estatal adequada, a omissão poderá ensejar agravamento irreversível do quadro clínico, com risco concreto de ocorrência de evento danoso de maior gravidade, que, neste momento, ainda se mostra plenamente evitável.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego

provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________